Tribunal: TJDFT
Processo: 0806106-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0806106-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. RECORRIDO: LEONARDO FERNANDES LINS, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora